Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VÍNCULO ENTIDADE CLASSE. COMPROVADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.
1. O art. 10, § 1o, da Resolução ANS no 557/2022, aplicável aos casos de contratos coletivos empresariais, prevê prazo de 60 (sessenta) dias para comprovação da legitimidade do contratante.
2. Comprovado vínculo com entidade de classe, Sindifeira, que é vinculado ao Fecomércio, órgão sindical de grau superior. Critério da elegibilidade satisfeito.
3. Não comprovado o cumprimento do requisito de notificação prévia (60 dias) sobre a resilição unilateral do plano de saúde.
4. A declaração de filiação da parte à associação constitui prova da filiação à entidade de classe, legitimando a sua manutenção no plano de saúde coletivo por adesão.
5. Negou-se provimento ao recurso.